Tribunal: STF
Processo: RE 181134
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento de dispositivos constitucionais tidos por
violados, requisito não suprido pelos embargos de declaração
opostos, que deles não cuidaram.
2. Recurso extraordinário: não
cabe para deslindar a alegação de afronta ao princípio
constitucional da legalidade, quando dependente do exame da
existência ou não de fonte da obrigação legal imposta à parte.
3.
 Execução contra a Fazenda Pública: precatórios por créditos de
natureza alimentícia: pagamento único e atualizado conforme art. 57,
 § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo: constitucionalidade
(cf. RE (AgR) 189.942, Pleno, Pertence, DJ 24.11.95).
4. Correção
monetária de vencimentos em atraso: admissibilidade: precedentes.